Tribunal: TJSP
Processo: 1017288-07.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Deserdação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Apelação – Ação de indignidade – Prazo decadencial – Impossibilidade de contagem de prazo da morte da autora da herança, se naquela oportunidade não havia plena evidência de uma das hipótese elencadas no artigo 1.814 do Código Civil, circunstância caracterizada apenas no âmbito da ação declaratória ajuizada dentro do prazo em face do apelado – Prazo que deve fluir do trânsito em julgado

Ementa:
Apelação – Ação de indignidade – Prazo decadencial – Impossibilidade de contagem de prazo da morte da autora da herança, se naquela oportunidade não havia plena evidência de uma das hipótese elencadas no artigo 1.814 do Código Civil, circunstância caracterizada apenas no âmbito da ação declaratória ajuizada dentro do prazo em face do apelado – Prazo que deve fluir do trânsito em julgado daquela decisão – Aplicação da teoria da actio nata – Causa madura para julgamento – Ausência de necessidade de produção de novas provas porque a conduta dolosa do réu restou evidenciada – Sentença reformada – Recurso provido para afastar a decadência e declarar a exclusão do réu por indignidade da sucessão de Luzinete Gomes de Carvalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017288-07.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PEDRO
BRAYNER DE CARVALHO FILHO (INVENTARIANTE), é apelado JEFERSON
BRAYNER DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria deram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará. Acórdão com o 2o
juiz, observado o disposto no art. 942 do CPC., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS MARIO
GALBETTI, vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA, vencido, MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 26.276
Apelação no: 1017288-07.2018.8.26.0068
Apelante: Pedro Brayner de Carvalho Filho
Apelado: Jeferson Brayner de Carvalho
Origem: 5a Vara Cível do Foro de Barueri
Juiz de 1a instância: Anelise Soares
Apelação
Ação de indignidade
Prazo
decadencial Impossibilidade de contagem de
prazo da morte da autora da herança, se
naquela
oportunidade
não
havia
plena
evidência de uma das hipótese elencadas no artigo
1.814 do Código Civil, circunstância caracterizada
apenas no âmbito da ação declaratória ajuizada
dentro do prazo em face do apelado Prazo que
deve fluir do trânsito em julgado daquela decisão
Aplicação da teoria da actio nata Causa madura
para julgamento Ausência de necessidade de
produção de novas provas porque a conduta
dolosa do réu restou evidenciada
Sentença
reformada
Recurso provido para afastar a
decadência e declarar a exclusão do réu por
indignidade da sucessão de Luzinete Gomes de
Carvalho.
Vistos.
1. Adoto o relatório lançado nos autos:
“Recurso de Apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação de Indignidade reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decadência da pretensão, nos termos do artigo 1.815 do CC.
Apelam os Autores aduzindo, em síntese,
que o Réu realizou negócio simulado de venda de imóvel de sua
genitora com terceiros, sem repassar qualquer valor a sua mãe, visando
ficar com o imóvel, razão pela qual ajuizaram ação para anulação da
venda em 2014 que foi julgada procedente, reconhecendo-se a fraude,
que transitou em julgado em 21.03.2018, demonstrada a indignidade do
apelado. Diz que a presente ação foi ajuizada em 12.12.2018, de forma
que de acordo com a teria da actio nata contagem do prazo prescricional
se inicia a partir do conhecimento da violação do direito, o d. Magistrado
a quo reconheceu de ofício a decadência. Repisam que a contagem do
prazo deve ter início do trânsito em julgado da sentença que reconheceu
a pratica do ato criminoso, eis que o pedido está amparado no artigo
1814, I, do CC. Afirmam que no momento da abertura da sucessão
ainda não tinham direito pois dependiam do reconhecimento judicial do
crime. Pedem a reforma da sentença, com vistas a procedência da
ação, considerando que o termo inicial do prazo se deu a partir do
surgimento da pretensão.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões não apresentadas.”
O recurso de apelação do autor, pelo voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Desembargador Relator, seria desprovido nos seguintes termos:
Ementa: Ação de indignidade
Direito das
Sucessões Demanda fundada no artigo 1.814,
III do CC
Sentença de Improcedência

Decadência
Direito potestativo que não se
interrompe ou não suspende pela propositura de
outra demanda e extingue-se em 4 anos nos
termos do artigo 1.815, § 1o do CC Sentença
mantida Recurso improvido.
2. a Turma Julgadora, no entanto, por
maioria, deu provimento ao recurso acompanhando o entendimento
deste Relator Designado, com o seguinte fundamento:
Houve a interposição de ação em face de
JEFFERSON BRAYNER DE CARVALHO visando a anulação da venda
do imóvel matriculado sob no 135.627 do Oficial de Registro de Imóveis
de Barueri, sob a alegação de fraude, afirmando ter o réu aproveitando
da falta de conhecimento e da simplicidade da genitora, de forma
dolosa, realizado o negócio jurídico por valor ínfimo não revertendo
àquela qualquer quantia do preço ajustado. (R$ 29.000,00)
Constou expressamente na sentença que
julgou a ação de declaração de nulidade do negócio jurídico:
“Conforme acima historiado, os herdeiros de
Luzinete Gomes de Carvalho, reunidos sob seu espólio, acusam o irmão Jefferson
Brayner de Carvalho, afirmando que ele valendo-se da simplicidade da mãe, teria
induzido-a a vender o imóvel já descrito para os demais corréus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Volvendo atentamente a prova coligida nos
autos, a outra conclusão não se chega.
Os depoimentos colhidos por ocasião da
investigação policial anunciada nos autos, dão conta inequívoca que após o
falecimento do pai, Jefferson ficou encarregado de parte da administração dos
bens deixados pelo falecido, auxiliando a mãe. Ele mesmo confirma tal
constatação.
Antes do seu passamento, a senhora Luzinete
evidenciou às f. 34 e 39/40, do feito que foi induzida pelo filho Jefferson a realizar a
venda que se pretende anular. Ouçamos o histórico do registro de ocorrência
policial de f. 34:
“Comparecem nesta Unidade Policial a Sra. Luzinete
acompanhada de sua filha Gilza informando que na Av.
Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 1335 e 1337,
Jardim Tupã, Barueri era um terreno, sendo metade do
autor Jefferson e a outra metade do falecido esposo da
vítima, Sr. Pedro Brayner de Carvalho. Após o
passamento
do
Sr.
Pedro
em
17/07/2011, foi
providenciada a regularização do imóvel, sendo lavrada a
escritura dos antigos proprietários (Manoel Dias e Maria
das Graças Dias) à Sra. Luzinete em 17/08/2011, ocasião
em que os lotes foram desmembrados e Jefferson, em
03/02/2012 também providenciou a escritura. Ocorre que
no dia 21/03/2012 Jeferson buscou a mãe e sem dar
muitas explicações, só dizendo vamô ali! , levou-a até o
Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e
Civel de Pessoa Jurídica (local dos fatos) onde foi
concretizada a venda e escritura ao Sr José Carlos
Inacio, pessoa do convívio de Jeferson, cujo valor da
transação seria de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais),
valor inferior ao Mercado comercial, não recebido pela
vítima, a qual não tinha discernimento do ato, afirmando:
nem perguntei nada, como era filho, achei que fosse
alguma coisa dele, nem pensei em nada! . Além de ter
vendido bem da idosa, Jeferson administra e recebe os
alugueres dos salões que há no imóvel em questão,
inclusive residência da vítima que esta em reforma,
apropriando-se dos valores”.
E, depois:
QUE a declarante afirma que não tinha noção
que estava passando a escritura de sua casa para este tal de José Carlos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme afirmado, confiou em seu filho Jeferson. (f. 37 - grifei)
Embora, em regra, ações deste jaez sejam
relegadas por esse magistrado à improcedência, sobretudo diante dos requisitos à
confecção da lavratura da escritura em pública forma agrupados no art. 215, do
Código Civil, sendo de se destacar: a) a verificação da capacidade das partes (inc.
II); b) a clareza da vontade (inc. IV), c) a leitura dos termos da escritura aos
contraentes e presentes ou a menção de que foi oportunizada tal leitura (inc. VI),
tenho para mim que as afirmações da falecida vendedora acima vistas, somadas à
desproporção entre o valor comercial do imóvel e o do negócio inquinado, para
além da falta de apresentação do preço à vendedora, assim como pela
constatação derradeira de que os compradores seriam próximos de Jefferson,
demonstram que o réu/reconvinte se utilizou de expediente malicioso para ludibriar
ou mascarar a real intenção do negócio, viciando o contrato por dolo.
Como
afirmado,
os
autores/reconvindos
apresentaram avaliações imobiliárias dando conta que o imóvel vendido, um salão
comercial, valeria no mercado em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Isso significa concluir que o imóvel não foi vendido por sequer 10% do seu valor de
mercado. Embora os réus tenham impugnado o trabalho unilateral trazido pelos
espólios autores, não se viu contraprova em sentido diverso, sendo certo que
também não houve protesto por prova pericial para se debelar as avaliações.
Outra prova sensível da presença do ardil é a
ausência de apresentação do preço. A vendedora nada recebeu. Isso, por si só, já
causaria espanto e conferiria verossimilhança às alegações de embuste. Mas,
questionados na Delegacia a respeito, tanto Jefferson quanto José Carlos,
afirmaram que o pagamento se deu em prestação de serviços de reforma nos
imóveis de aluguel administrados por quem? Jefferson.
A escritura, como sói, não relata que a vendedora
tenha aceitado o pagamento em compensação de prestação de serviço (vide f.
23). A par disso, não se pode verificar, ao certo, se a reforma foi feita em virtude
da compra e venda aqui mencionada. Embora José Carlos assim afirme no seu
depoimento de f. 55, também mencionou que fazia outros serviços para a família
da Sra. Luzinete. A testemunha trazida pelos requeridos, Gildevandro Castro
Barros (f. 350), não confirmou com segurança o endereço do imóvel aonde
trabalhou para José Carlos na reforma de um telhado.
Como mencionado, ouvido às f. 55, José Carlos
confirmou que foi Jefferson quem organizou a compra do imóvel e que Luzinete
só assinou . E que era ele quem assinava tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante depoimento da esposa de Jefferson,
Miriam de Azevedo Marinho de Carvalho, juntado às f. 61, se confirma a
proximidade dos réus, professantes da mesma fé e frequentadores do mesmo
culto.
O próprio Manoel às f. 47, ratifica a tese do golpe
perpetrado por Jefferson na mãe.
Assim sendo, longe de dúvidas, reunidas provas
mais que suficientes à anulação do negócio.
O dolo consiste em manobras, ardis, artifícios
utilizados por alguém visando induzir outra pessoa em erro. É o engano
intencionalmente provocado. Só se configura o dolo quando presente a vontade de
enganar, a intenção de induzir o erro. O "animus decipiendi" é requisito
indispensável desse vício de consentimento. "Dolo é o artifício ou expediente
astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato, que o prejudica e
aproveita ao autor do dolo ou a terceiro." (SILVIO RODRIGUES,Direito Civil,
Saraiva, 32a ed., vol. I, p. 194).
Justo o caso do negócio em questão, porquanto
há de ser anulado, como medida de justiça.”
Esta sentença foi objeto de apelação pelo
ora apelado, JEFERSON, no entanto, o recurso foi desprovido com
condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
por decisão desta 7a Câmara de Direito Privado.
A exclusão de herdeiro ou legatário por
indignidade exige a comprovação da plena caracterização de uma das
hipóteses elencadas no artigo 1.814 do Código Civil, que dispõe:
“São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários:
I que houverem sido autores, coautores ou partícipe de
homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge,
companheiro, ascendente ou descendente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II que houverem acusado caluniosamente em juízo o
autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou
companheiro;
III que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou
obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade.”
A caracterização das hipóteses previstas
no referido artigo ocorreu apenas com o trânsito em julgado da decisão
acima transcrita, em 21 de março/2018.
Embora a autora da herança tenha falecido
em 13 de setembro de 2013
inexistindo naquela oportunidade
caracterizada a hipótese de indignidade não me parece que o prazo
previsto § 1o do artigo 1.815 pudesse fluir daquela data.
Sendo assim, entendo que o conhecimento
da causa de indignidade deva fluir do reconhecimento judicial desta
circunstância, neste caso concreto, o trânsito em julgado da sentença
que anulou a venda perpetrada pelo apelado de modo fraudulento, cujo
ajuizamento se deu dentro do prazo.
De acordo com a doutrina: “A decadência
se aplica ao não exercício de direitos potestativos e, embora esses não
estejam sujeitos à violação, é de grande importância que a teoria da
“actio nata” se aplique aos prazos decadenciais, ante a possibilidade de
nascimento do direito sem que seu titular tome conhecimento no tempo
estipulado pela lei...não se pode tolerar que o herdeiro indigno se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficie com a sucessão dos bens deixados pelo falecido em virtude
da morosidade do sistema investigatório, sob pena de ferir a “mens
legis” do instituto da indignidade, que visa, precipuamente, punir aquele
que comete atos ignóbeis contra o autor da herança”. (Revista Nacional de
Direito de Família e Sucessões, Ano II, no 17, Coordenador Álvaro Villaça Azevedo e Mário Luiz
Delgado)
Uma das hipóteses para o reconhecimento
da indignidade está prevista no inciso III do artigo 1.814 do Código Civil,
referindo-se àquele “que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou
obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última
vontade.”
Esta
circunstância
restou
claramente
evidenciada com a condenação imposta ao requerido na ação de
nulidade de ato jurídico.
Conforme
entendimento
do
STJ,
a
legislação processual consagra “o princípio da persuasão racional,
habilitando-se o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos
autos, rejeitando diligências que delongam desnecessariamente o
julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade
processual“ (REsp no 474475/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, julgado em 16/12/2003, DJ 25/02/2004, p. 102).
Não parece razoável, portanto, novas
discussões sobre esta matéria, considerando que há decisão judicial
transitada em julgado reconhecendo o artifício perpetrado pelo réu em
face da genitora visando obter vantagem, de forma explicitamente
dolosa.
Impõe-se,
portanto,
desde
já,
o
afastamento da decadência e a procedência do pedido para excluir o réu
da sucessão da sua genitora.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a decadência
e EXCLUIR o réu, JEFERSON BRAYNER DE CARVALHO, da
sucessão de LUZINETE GOMES DE CARVALHO.
Condeno o réu ao pagamento de
honorários ao advogado do autor que fixo em 20% do valor atribuído à
causa, devidamente corrigido.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/40305
Apelação Cível no 1017288-07.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Pedro Brayner de Carvalho Filho
Apelado: Jeferson Brayner de Carvalho
Interessados: Luzinete Gomes de Carvalho e Pedro Brayner de Carvalho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Indignidade reconhecendo a decadência da
pretensão nos termos do artigo 1.815 do CC, propus voto pelo
improvimento, sendo vencido pela D. Maioria, razão pela qual declaro o
voto.
Entendo que a sentença foi bem proferida e não merece qualquer
reforma.
O artigo 1814, do Código Civil é claro ao dispor que são
excluídos da sucessão os herdeiros que houverem sido autores, coautores
ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de
cuja sucessão se tratar; que houverem acusado caluniosamente em juízo o
autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu
cônjuge ou companheiro; que, por violência ou meios fraudulentos,
inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens
por ato de última vontade.
Sequencialmente, o artigo 1.815 do CC, em seu parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro dispõe que: “A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer
desses casos de indignidade, será declarada por sentença. 1o O direito de
demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro
anos, contados da abertura da sucessão.”
Com efeito, a pretensão a exclusão de herdeiro indigno se trata
de direito potestativo e, portanto, exercido por meio de ação constitutiva
que tem prazo de natureza decadencial, não se interrompendo ou
suspendendo pela propositura de outras demandas.
No caso, a abertura da sucessão se deu em 13.09.2013 com o
óbito da autora da herança, porém o ingresso da presente ação para
exclusão de herdeiro por indignidade ocorreu em 12.12.2018.
Anote-se que, ainda que se cogite de considerar a teoria da
actio nata, o prazo para demandar a exclusão do herdeiro indigno passaria
a fluir do conhecimento, pelo herdeiro interessado, do ato que configura
uma das causas de indignidade trazidas no artigo 1.814 do CC.
Na hipótese, quando do ajuizamento da ação de anulação do
contrato de compra e venda os autores já tinham o conhecimento da fraude,
eis que fundamentaram o seu pedido aduzindo que a Sra. Luzinete havia
sido vítima de fraude perpetrada pelo filho, razão pela qual buscavam a
anulação da compra e venda mediante ação proposta em 2014.
De qualquer modo, foram extrapolados os quatro anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidos em lei.
Destarte, mais não é preciso dizer para ver integralmente
mantida a sentença como permite o artigo 252 do RITJSP.
Em razão do desenvolvimento da fase recursal, majoro os
honorários advocatícios para o importe de 11% sobre o valor da causa
atualizado.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS MARIO GALBETTI
F9207BB
11
13
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
F92E7BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017288-07.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.